Tribunal: CARF
Processo: 13884.001316/2010-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13884.001316/2010-42
ACÓRDÃO
2102-003.392 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
04 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLÁUDIO SADE BRODT
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
IMPOSSIBILIDADE.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos,
terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes, desde que devidamente comprovados. A dedução das
despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o
nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os
recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente, esclarecendo o
efetivo dispêndio correlato. Falta de comprovação do efetivo pagamento.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. SUMULA
CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos
não exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios
adicionais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Jose Marcio Bittes - Presidente
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.392 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.001316/2010-42
2

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Jose Marcio Bittes (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Cláudio Sade Brodt, acima qualificado, foi autuado a recolher o Imposto de Renda
Pessoa Física (IRPF) no total do crédito tributário de R$ 2.752,82, conforme
Notificação de Lançamento e Demonstrativos de fls. 06 a 12.
O lançamento ocorreu em razão da glosa de despesas médicas deduzidas
indevidamente na declaração de ajuste anual relativa ao exercício 2009, no valor
de R$ 24.605,22, e glosa dos valores de R$ 2.592,29 e R$ 4.800,00,
correspondente a dedução indevida com instrução, por falta de comprovação do
efetivo pagamento, conforme vem minuciosamente descrito na Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal de fls. 08 a 10.
Constou, ainda, no complemento da descrição dos fatos e enquadramento legal,
que o contribuinte não comprovou o pagamento efetuado ao estabelecimento
Conexão Desenvolvimento Empresarial Ltda., CNPJ 01.253.346/0001-64; que os
valores pagos a Fernanda Rico Pacheco, Gisele Canaver e Flávio Gonçalves Garcia
não foram aceitos em virtude de terem sido efetuados a favor de contribuintes
que não são dependentes do interessado no imposto de renda e os pagamentos
feitos ao plano de saúde Unimed porque o contribuinte não é beneficiário dessa
instituição.
A autuação tem por fundamento legal os seguintes dispositivos arts. 8o, II, “a”, “b”
e “c”, e §§ 2o e 3o, e 35 da Lei no 9.250/1995; arts. 1o, 2o e 15 da Lei no
10.451/2002; arts. 38, 43 a 48 da Instrução Normativa SRF no 15/2001, arts. 73,
77, 80 e 83, inciso II do Decreto no 3.000/99 – RIR/99. A multa de ofício de 75% foi
aplicada com base no art. 44, I, e § 3o da Lei no 9.430/1996, com as alterações
introduzidas pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007. Os juros de mora foram aplicados
com base no art. 61, § 3o da Lei no 9.430/1996.
Intimado, o contribuinte apresenta impugnação de fls. 02 a 05, alegando, em
síntese, que os recibos apresentados comprovam os pagamentos das despesas
médicas declaradas, quais sejam: R$ 5.290,00 pagos a Fernanda Rico Pacheco, por
sessões de fisioterapia; R$ 6.600,00 pagos a Gisele Canaver, por sessões de
fisioterapia; R$ 4.000,00 pagos a Flávio Gonçalves Garcia, por serviços de
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.392 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.001316/2010-42
3
odontologia; R$ 6.549,25 pagos ao Plano de Saúde Unimed de São José dos
Campos porque era à época titular do mesmo, e R$ 1.969,74 pagos como
contribuição à Previdência Privada e Fapi. Por último, requer acolhimento dos
valores pagos das despesas médicas, retificação do valor pago ao Plano de saúde
Unimed para R$ 6.549,25 e retificação das despesas com instrução para despesas
de contribuição à Previdência Privada e FAPI.
Instruíram a impugnação os documentos de fls. 14 a 45.
É o relatório.
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
Glosa de Despesas médicas - Comprovação Parcial.
São dedutíveis na declaração as despesas médicas, desde que sejam comprovadas
por meio de documentação hábil e idônea e nos termos legais.
Retificação da Declaração.
A declaração somente pode ser retificada, desde que o contribuinte não esteja
sob procedimento de ofício e as provas dos autos sejam suficientes para
comprovar o erro de fato no preenchimento da declaração.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/03/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 10/04/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento;
b) a dedução de previdência privada está comprovada nos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O contribuinte não recorre da glosa da despesa médica do plano UNIMED. Assim, a
discussão se limita à dedutibilidade sobre as despesas médicas de R$ 4.000,00, pagas aos
profissionais Flavio Gonçalves Garcia, CPF 047.646.486-28, R$ 5.290,00, pagas a Fernanda Rico
Pacheco, CPF 298.693.168-59, e R$ 6.600,00 pagas a Gisele Canaver, CPF 340.586.928-55.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.392 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.001316/2010-42
4
Ademais, pugna pelo restabelecimento da dedução da despesas com contribuição previdenciária e
FAPI de R$ 1.969,74 pagas a BBPrevidência, CNPJ 00.544.659/0001-09.
O litígio recai sobre a comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas e
dedução de FAPI.
Despesas médicas
Assim sustenta a autoridade autuante:
Glosa do valor de R$ 15.890,00, indevidamente deduzido a título de Despesas
Médicas, por falta de comprovação de pagamento a CPF-298.693.168-59
FERNANDA FLAVIO. RICO PACHECO, CPF-340.586.928-55 GISELE CANAVER, CPF-
047.646.486-28 GONCALVES GARCIA, por falta de previsão legal para sua
dedução, os pagamentos - feitos a contribuintes que não são dependentes legais
do contribuinte, no valor de R$8.715,22, e mais, o contribuinte não é beneficiário
da UNIMED. CNPJ-60.214.517/0001-05.
O recorrente alega, dentre outros argumentos, que realizou pagamentos por meio
de cheques repassados de terceiros, valores em espécie em cofre particular (inclusive de saldos
anteriores) e que outros familiares pagaram pelos serviços:
- cheques emitidos que não sejam nominais ao portador podem ser repassados a
terceiros;
- valores sacados com maior antecedência e mantidos em espécie em cofre
particular podem ter sido utilizados para quitação dos débitos;
- outros familiares próximos podem ter efetuado alguns pagamentos e terem
recebido o ressarcimento de mim posteriormente.
Desta forma, conforme consta na minha declaração de bens do exercício em
questão, destaco que houve uma redução de R$ 36.453,47 na conta "saldo em
caixa e bancos" (código 63), de R$ 36.784,32 para R$ 330,85. Parte deste valor,
mantido em espécie em cofre particular em minha residência, foi utilizada para o
pagamento das despesas em questão.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)
de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995). Esta norma, no entanto, não dá
aos recibos valor probante absoluto, ainda que atendidas todas as formalidades legais.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.392 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.001316/2010-42
5
A apresentação de recibos de pagamento com nome e CPF do emitente têm
potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de coletar outros elementos
de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da existência da despesa e da
prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o fazendo,
deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções, por falta
de comprovação e justificação.
O ônus de provar implica trazer elementos que não deixem nenhuma dúvida
quanto a determinado fato questionado. Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999,
autoriza a fiscalização a exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência
efetiva das deduções declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o
ônus probatório, uma vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o)
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o.
A ausência de comprovação do efetivo pagamento ora caracteriza-se como ponto
fulcral motivador do lançamento, mas o interessado não se desincumbiu de tal obrigação ao longo
de toda a lide.
Para a comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques
fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador dos
serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos, transferências interbancárias,
comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em
dinheiro, extratos bancários que demonstrem a realização de saques em datas e valores
coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo também o interessado
apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos efeitos legais. Impende,
neste momento, a citação da Súmula deste Egrégio Conselho, de número 180, de cristalino
enunciado para esclarecimento final da questão:
Súmula CARF no 180 Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 –
vigência em 16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos
Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063, 9202-
008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.392 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.001316/2010-42
6
O direito há de ser comprovado documentalmente. O art. 373, inciso I, do Código
de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe que o ônus
da prova incumbe ao autor, enquanto o art. 36 da Lei no 9.784, de 29/01/99, impõe ao interessado
a prova dos fatos que tenha alegado. Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235, de 1972, que
determina em seu art. 15 que os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova
necessários.
Mantém-se assim integralmente a glosa a título de despesas médica em questão.
Contribuição previdenciária e FAPI
Alega o recorrente que deve ser retificada sua declaração no atual estágio
processual:
Com relação às despesas com contribuição previdenciária e FAPI de R$ 1.969,74
pagas a BBPrevidência, CNPJ 00.544.659/0001-09, devido à impossibilidade de eu
retificar a declaração pela mesma estar em malha fina, e por uma questão de
isonomia dos questionamentos apresentados, solicito que a mesma seja retificada
e considerada no cálculo final.
A decisão de piso está em consonância com o verbete sumular 86 deste CARF: “É
vedada a retificação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física que
tenha por objeto a troca de forma de tributação dos rendimentos após o prazo previsto para a sua
entrega.”
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a
redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:
O contribuinte não questiona a glosa das despesas com instrução, que será
considerada matéria não impugnada conforme previsto no art. 17 do Decreto no
70.235/1972, com redação dada pela Lei no 9.532/1997. Porém, o contribuinte
alega erro nas informações prestadas, por isso solicita retificação das despesas
com instrução para contribuição Previdenciária e FAPI no valor de R$ 1.969,74.
Dessa forma, o contencioso gira em torno do pedido de acolhimento dos valores
pagos a Fernanda Rico Pacheco, a Gisele Canaver, a Flávio Gonçalves Garcia e ao
Plano de Saúde Unimed de São José dos Campos e ao FAPI .
Despesas Médicas.
Quanto à dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual, a Lei no
9.250, de 1995, em seu art. 8o, estabelece:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.392 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.001316/2010-42
7
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
(...)
§ 2o - O disposto na alínea ‘a’ do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no
Cadastro de Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado
o pagamento.” (Grifou-se).
O artigo 73 e § 1o do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado
pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, com a correspondente matriz
legal indicada, estabelece:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”
O direito à dedução das despesas médicas na declaração de ajuste anual está
sempre vinculado à comprovação prevista em lei e restringem-se aos pagamentos
efetuados, especificados e comprovados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes, cabendo ao contribuinte a prova de que
faz jus à dedução pleiteada na declaração.
O contribuinte apresenta nos autos os mesmos recibos dos profissionais que
foram apresentados à autoridade lançadora e rejeitados porque não ficou
comprovado o efetivo pagamento dos mesmos. O interessado traz aos autos
extratos bancários que não possibilitam relacionar os saques com as datas de
emissão dos recibos. Nesse caso, por se tratar de valores expressivos, caberia ao
impugnante apresentar outros documentos adicionais para comprovar a
transferência de recursos, tais como, cópias de cheques nominativos e para a
prestação dos serviços, laudos, receituários médicos, etc.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.392 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.001316/2010-42
8
Com referência ao Plano de Saúde Unimed de São José dos Campos, cumpre
salientar que em atendimento à solicitação da Receita Federal, o contribuinte
apresentou Declaração subscrita pelo Gestor de Relacionamento da instituição,
sendo esta rejeitada, por esse motivo, a autoridade fiscal intimou também o Plano
de saúde que prestou esclarecimentos a respeito dos pagamentos, informando
ainda, participação de outros beneficiários que não são dependentes no imposto
de renda do contribuinte.
Assim sendo, não tendo o contribuinte trazido aos autos documentos que
comprovem a efetividade dos pagamentos pleiteados, entendo que a glosa das
despesas médicas deve ser mantida.
Com relação à Contribuição Previdência – FAPI, não há como proceder a
retificação desse item nesta fase, por se tratar de despesas de natureza diversa, ,
além do que o contribuinte possui a faculdade de retificar a declaração
apresentada desde que não esteja sob procedimento de ofício.
Isto posto e considerando tudo mais que dos autos consta, voto pela
improcedência da impugnação, mantendo o lançamento consubstanciado na
notificação, devendo retornar os autos à unidade de origem para prosseguimento
da cobrança, inclusive com as atualizações legais, e demais providências cabíveis.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 232
DF CARF MF
Original